Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718417-24.2019.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Intimado o apelante-autor para realizar o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, em cinco dias, sob pena de deserção (ids. 14784407 e 55042780), ele deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da determinação (id. 55313053). Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora